Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-83.2022.8.11.0031
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-83.2022.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLEY SOARES MARTINS - CPF: 481.837.171-87 (APELANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 842.075.231-20 (APELANTE), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (APELADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ANDRE VILLELA ALVES FILHO - CPF: 091.281.036-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS RECEBIDO COM AGRAVO DE INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO –PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6º, DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 10000385-83.2022.8.11.0031

EMBARGANTES:

WANDERLEY SOARES MARTINS E OUTRO

EMBARGADO:

GIRA, GESTÃO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
WANDERLEY SOARES MARTINS
e
OUTRO
,
em face do v. acórdão
desta Câmara (Id.
249317654)
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
interposto pelos ora embargantes, para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 6 (seis) vezes, nos termos do §6º do art.98 do CPC.

Os embargantes defendem que apresentaram todos documentos necessários, oportunidade que demonstraram a impossibilidade de suportarem os valores das custas judiciais.

Asseveram que estão com os nomes inseridos em todos os cadastros de inadimplência, com bens indisponíveis em face das execuções.

Enfatizam que a simples existência de patrimônio ilíquido não enseja, por si só, a supressão da presunção de veracidade da sua hipossuficiência econômica.

Ressaltam que a demonstração de patrimônio ilíquido dos embargantes não foi objeto de apreciação, restando imprescindível o manejo desta medida recursal, a fim de evitar futuras alegações de supressão de instância e ausência de esgotamento do debate nas vias ordinárias.

Ante o exposto, requerem o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios acima apontados, considerando, para tanto, a presença dos mais lídimos princípios de direito, bem assim manifeste-se corroborando expressamente com o esclarecimento da matéria fática incontroverso nos autos (em atenção ao prequestionamento necessário para admissão do Recurso Especial, o qual veda a reapreciação de fatos e provas não controvertida nos autos) quanto aos pontos expostos (Id. 251121183).

Embora intimado, o embargado não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente embargo de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, §6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelos agravantes, conclui-se que fazem jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.
”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão hostilizado toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se manifesta a pretensão dos embargantes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, salienta-se que o apontamento de falta de manifestação acerca da
existência de patrimônio ilíquido não enseja, por si só, a supressão da presunção de veracidade da sua hipossuficiência econômica.

Embora os embargantes aleguem que o acórdão recorrido possui vícios, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada acerca da manutenção do indeferimento da justiça gratuita postulada pelos mesmos de forma preambular no recurso de apelação por eles interposto, contudo, autorizando-se o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 6 (seis) vezes, em estrita observância de permissivo legal, consoante observa-se do seguinte trecho em destaque,
verbis
:

“(...)

In casu
, os apelantes pleitearam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, todavia, em Id. 223247693 determinei a intimação da apelante para,

no prazo de 05 dias
(art. 79-B, § 1º, do RITJMT), comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem seu estado de pobreza, tais como: Certidão Negativa de Imóveis, comprovantes de renda, Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, extratos bancários e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada
ou
que
providenciassem o recolhimento do preparo recursal.

A parte recorrente apresentou documentos, em especial as declarações de IR, onde verifica-se que o primeiro recorrente possui diversos bens móveis, razão pela qual fora indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.

(...)

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6º, do CPC, in verbis:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA AUTORIZAR O
PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas
.” (N.U 1015212-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei). (...)”

Ademais, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025